Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714728-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVESTRE WEBER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença (0717270-60.2019.8.07.0001) proposto por SILVESTRE WEBER. Eis o teor da decisão agravada: Com a apresentação do laudo (ID 115809923), a empresa demandada apresentou impugnação à prova pericial (IDs 117613937 e 117613938) que atualizou os valores devidos em razão da condenação dos réus em sentença judicial. Para tanto, argumenta que o abatimento dos valores referentes ao PROAGRO está a menor e que a metodologia utilizada está incorreta. O autor não se manifestou acerca do laudo de ID 115809923 do perito. É o breve relatório. Decido. Não obstante as alegações da instituição ré, os argumentos apresentados na impugnação (IDs 117613937 e 117613938), já foram analisados na decisão de ID 111795619, a qual determinou o abatimento dos valores referentes aos juros – PROAGRO e custas periciais – ressarcimento PROAGRO. Tais valores foram abatidos, conforme se depreende do laudo do perito. Quanto à metodologia utilizada, reputo como correta, uma vez que a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora, sendo abatido apenas o valor que não foi pago pelo mutuário, conforme entendimento jurisprudencial constante das decisões IDs 100141111 e 111795619. Ademais, em se tratando de laudos conflitantes, deve-se dar prevalência aquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que marcado pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, mormente ao não se perceber qualquer erro no parecer. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré, homologo o laudo pericial de ID 115809923 e declaro liquidado o julgado pelo valor de R$ 269.565,02 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), atualizado até 17/07/2020. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) foram realizados diversos abatimentos referentes à indenização do seguro PROAGRO, porém nem todas foram consideradas no laudo pericial; 2) a perícia apenas considerou para o efetivo decote os valores descritos como “INDENIZAÇÃO PROAGRO”, quando na verdade também devem ser abatidos “JUROS – PROAGRO”, no importe de Cr$ 345.856,66, e “CUSTAS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PROAGRO”, no importe de Cr$ 48.417,49; 3) somando os créditos que realmente amortizaram o saldo devedor, verifica-se que a quantia correta a ser compensada é de Cr$ 4.553.105,12; 4) não foi utilizada a metodologia correta, em termos percentuais, para se obter o quanto da operação foi liquidada pelo PROARGO; 5) o correto é considerar o saldo devedor imediatamente antes das amortizações e apurar o quanto deste saldo devedor foi amortizado; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 7) no mérito, o recurso deve ser provido para reconhecer o excesso nos cálculos periciais e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 162.876,81 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), posicionados em 17/07/2020. Preparo devidamente recolhido (ID. 35156165). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a ocorrência de excesso de execução nos cálculos periciais. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que na decisão interlocutória proferida em 17/12/2021 (ID. 111795619 – autos principais) foi determinada a retificação do laudo pericial para incluir o abatimento dos valores referentes às custas periciais e juros da indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), in verbis: Apresentados novos cálculos do perito (ID 105156836) a partir da decisão de ID 100141111, o executado impugnou novamente os cálculos (ID 106115278 e anexos), pois a indenização PROAGRO que amortizou o saldo devedor é Cr$ 4.553.105,12, diferentemente do que foi determinado pela decisão Cr$ 4.158.830,67. Razão assiste ao executado, uma vez que, na decisão ID 100141111, foram observadas apenas as indenizações PROAGRO, ignorando-se o valor correspondente a custas periciais – ressarcimento PROAGRO (Cr$ 48.417,79) e os juros – PROAGRO (Cr$ 345.856,66), os quais foram creditados na conta do exequente, reduzindo o saldo devedor do exequente à época. Desta forma, intime-se o perito judicial para retificação do laudo, no prazo de 30 dias, considerando o abatimento na operação 89/00067-6, referente aos créditos: custas periciais – ressarcimento PROAGRO (Cr$ 48.417,79) e juros – PROAGRO (Cr$ 345.856,66). Após juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo de 15 dias. Como se observa, as razões recursais do presente agravo, quais sejam, o abatimento dos “JUROS – PROAGRO” no importe de Cr$ 345.856,66 e das“CUSTAS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PROAGRO” no importe de Cr$ 48.417,49, são exatamente as mesmas enfrentadas pelo juízo a quo e que culminou com a ratificação do laudo pericial, conforme o pedido do exequente. Cumpre ressaltar que a decisão agravada homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado pelo valor de R$ 269.565,02, e não pelo valor afirmado no presente agravo de R$ 277.539,10. Esse último foi o valor indicado pelo perito judicial antes da determinação dos abatimentos acima referidos. Após ratificar o laudo conforme o requerimento do agravante/executado, o valor devido passou a corresponder a R$ 269.565,02 (ID. 115809923 – autos principais). As alegações do agravante referentes à metodologia utilizada no laudo pericial são genéricas e o laudo apresentado não foi produzido por perito judicial, isento de parcialidade, devendo prevalecer a explicação da decisão agravada, no sentido de que “a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora, sendo abatido apenas o valor que não foi pago pelo mutuário, conforme entendimento jurisprudencial constante das decisões IDs 100141111 e 111795619”. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora